Tribunal: TJMT
Processo: 1004661-32.2017.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004661-32.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JOAO ROBERTO FERLIN - CPF: 298.693.159-68 (AGRAVADO), AILTON PAULA DE ARRUDA - CPF: 567.697.681-00 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MPEMT - SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (AGRAVANTE), FERNANDO HENRIQUE TEODORO LAMPIER - CPF: 014.308.241-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–
LICITAÇÃO - AUSÊNCIA
– AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – INDÍCIOS DE ATO DE IMPROBIDADE –
DANO AO ERÁRIO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – ADMISSIBILIDADE – PRESENÇA DA PROBABILIDAE DO DIREITO EVIDENCIADO –
PERICULUM IN MORA
IMPLÍCITO – RECURSO PROVIDO.

1.

Estando o pedido de indisponibilidade de bens, acompanhado da robustez necessária apta a ensejar de plano a concessão da medida, ou seja, com demonstração de indícios fortes da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo, deve ser deferida a liminar.

2.

A indisponibilidade patrimonial tem por escopo preservar a existência de bens aptos e suficientes para garantir a integral reparação de eventual dano causado ao Erário, levando-se em consideração, também, o valor de possível multa civil aplicada como sanção autônoma. (TJ-MT - AI: 10122247720178110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 11/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2020)

3.

Recurso conhecido e provido, para deferir a pretensão liminar, e decretar a indisponibilidade dos bens dos Agravados, até o limite do prejuízo ao erário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
MPEMT - SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
, interpõe o presente recurso de agravo de instrumento contra a decisão prolatada pelo juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT, que, nos autos da Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa no 1148-53.2017.811.0038 – Código: 77686, proposta em desfavor de
JOAO ROBERTO FERLIN e AILTON PAULA DE ARRUDA
, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos demandados.

Nas suas razões recursais, sustenta que ingressou com Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Danos ao Erário, objetivando a indisponibilidade de bens de propriedade dos Agravados, João Roberto Ferlin e Ailton Paula de Arruda, até o montante do prejuízo causado ao erário, no valor de R$ 13.315,77 (treze mil, trezentos e quinze reais e setenta e sete centavos).

Discorre, igualmente, que o
decisum
singular deve ser reformado, pois é cabível a decretação da indisponibilidade de bens, pois presentes os seus requisitos autorizadores, a saber: verossimilhança dos fatos alegados e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, porque o Agravado João Roberto Ferlin, que, à época dos fatos, exercia o cargo de Prefeito Municipal, e Ailton Paula de Arruda, na qualidade de Ex Secretário de Saúde Municipal, realizaram contratação direta junto a diversas farmácias para aquisição de medicamentos, sem a devida licitação durante todo o ano de 2012.

Assevera que, das próprias declarações do Agravado, Ailton Paula de Arruda, nos autos do inquérito civil, acostado na ação de base, extrai-se a ocorrência da prática desenfreada e sem qualquer controle de compras diretas de medicamentos pela Prefeitura Municipal, em especial, com a Drogaria Mercúrio, durante o período em que exerceu o cargo de Secretário de Saúde.

Aduz, também, que há elementos reunidos no inquérito civil, sobretudo o depoimento do servidor público, Rogério Alves Correa (transcrito na petição inicial), que demonstram, inequivocamente, que o Agravado João Roberto Ferlin, na qualidade de Prefeito Municipal, aquiesceu com as citadas aquisições de medicamentos para se “desvencilhar” da exigibilidade do procedimento licitatório.

Pontua que o prejuízo/dano resultante da realização das aludidas despesas pelos Agravados, sem licitação é presumido
ex vis legis
, uma vez que o art. 4o, da Lei n. 4717/65, em seu inciso III, alínea a, e em seu inciso V, alínea a, considera nulos os atos e/ou contratos administrativos, se celebrados sem prévia concorrência pública ou administrativa e, quando entabulados em desacordo com as normas legais e regulamentares, sendo certo que a realização de despesas/pagamentos com recursos públicos, sem o necessário procedimento licitatório, viola os preceitos do art. 24, II, da Lei n. 8.666/93.

Nesse norte, entende estar demonstrado o dano ao erário e/ou à coletividade, o que justifica a medida de indisponibilidade, de modo que a exigência de prova, mesmo que indiciária, da intenção dos agentes de frustrar-se à efetiva condenação, como reclama o magistrado
a quo
, representa o irremediável esvaziamento da indisponibilidade, garantida em nível constitucional (CRF, art.37, § 4o) e legal (Lei no 8.429/92, art. 7o).

Com essas considerações, requer a concessão do efeito ativo ao Agravo, para o fim de determinar a imediata indisponibilidade dos bens que integram o patrimônio dos Agravados, até o montante atualizado de R$ 13.315,77 (treze mil, trezentos e quinze reais e setenta e sete centavos), a fim de resguardar o ressarcimento ao erário municipal.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no ID n. 792675.

O agravado/Ailton apresentou contraminuta no ID n. 872762.

João Roberto Ferlin regularmente intimado deixou de apresentar sua contraminuta recursal. (certidão – Id. 3567098)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, manifestou-se pelo provimento do instrumento (ID n. 7296754).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens, por entender ausentes os requisitos autorizadores, tendo em vista, que os fatos ocorreram entre os anos de 2012 e 2013, bem como não resta demonstrado nos autos que os agravos atuem com intenção de dilapidar seu patrimônio.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso promoveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em face de AILTON PAULA DE ARRUDA e JOÃO ROBERTO FERLIN, sob o argumento de prática de improbidade administrativa, haja vista terem fraudado licitação, bem como realizado compras de medicamento sem o procedimento licitatório.

Ao que consta na exordial, “o agravado JOÃO ROBERTO FERLIN, que à época dos fatos exercia o cargo de Prefeito Municipal, e o requerido AILTON PAULA DE ARRUDA, na qualidade de ex Secretário de Saúde Municipal, praticaram conduta que ensejou prejuízo ao Município de São José dos Quatro Marcos-MT, consistente em realização de contratação direta pelo aludido ente público para aquisição de medicamentos sem a devida licitação e tampouco com prévio empenho, durante todo o ano de 2012, acarretando, assim, prejuízo ao erário municipal no importe atualizado de R$ 13.315,77 (treze mil, trezentos e quinze reais e setenta e sete centavos).”

Sobreveio a decisão agravada, que
indeferiu a tutela provisória de urgência por não vislumbrar o
periculum in mora
,
nos seguintes termos (ID. 648725 - Pág. 35):

“[...] Não restam dúvidas quanto à legitimidade do Ministério Público de propor a presente demanda. Analisando os autos vislumbro que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, com pedido de Liminar contra os requeridos em face da prática de improbidade administrativa, haja vista o expressivo prejuízo ao erário devido a compra de medicamentos sem o devido procedimento licitatório. Pois bem, analisando os documentos que acompanharam a exordial, verifico que, realmente, há fortes indícios de que houve irregularidades no que concerne ao procedimento licitatório, que teria sido direcionado para quitação de compra anterior de medicamentos na Drogaria Mercúrio. No entanto, não se faz presente o requisito do periculum in mora, pois os fatos se remontam do ano de 2012 e 2013, não havendo, também, qualquer prova, por mínima que seja, que os requeridos estariam dilapidando seus patrimônios, o que não autoriza a concessão da liminar vindicada. Notifiquem-se os requeridos para que, caso queiram, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereçam manifestação por escrito, nos termos do art. 17, § 7° da Lei n° 8.429/1992. Outrosssim, cite-se o Município de São José dos Quatro Marcos nos termos do art. 17, § 3o da Lei n° 8.429/1992 c/c art. 6o, § 3o da Lei n.o 4.717/65. Com a manifestação, dê-se vistas ao Ministério Público e após, conclusos para decisão de recebimento ou não da petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se.”

Irresignado, insurge-se o
Parquet
estadual, por meio do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

(...)

Art. 12.

Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações
, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
ressarcimento integral do dano
, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;”
(Grifei)

A indisponibilidade de bens visa assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4o do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.

Para tanto, é preciso estar comprovada a presença da possibilidade do direito, ou seja, a probabilidade da configuração do ato de improbidade e a autoria deste (
fumus boni iuris),
porquanto, como já é sabido, o
periculum in mora
é presumido.

De acordo com a jurisprudência assente na Colenda Corte Superior, desnecessário se mostra para a concessão da medida que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos a parte.

Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado da robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, deve ser demonstrado fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo.

Oportuno notar que é pacífico, no STJ, o entendimento segundo o qual a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa, de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário.

O Agravante alega que as compras de medicamentos realizadas pela Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos/MT com a Drogaria Mercúrio, no período de janeiro/2012 a dezembro/2012, ocorreram sem a observância do necessário e devido procedimento licitatório e sequer sem a respectiva emissão prévia de notas de empenho, verificando-se, portanto, verdadeiro fracionamento de compras como forma de burlar a obrigatoriedade de licitação e quebra dos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade.

De fato, examinando a documentação trazida aos autos é possível, em sede de cognição sumária, concluir pela possibilidade de o ato do agente ter causado danos à administração, considerando que
há indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa que ofenderam os princípios da legalidade, moralidade administrativa e impessoalidade, não sendo crível presumir nessa fase que a conduta dos Requeridos esteve desprovida de má-fé ou dolo.

Isto porque, verifica-se indícios da possível ocorrência das fraudes apontadas pelo Ministério Público, por parte dos Agravados, então Prefeito e Secretário Municipal de Saúde, respectivamente, ao autorizarem a compra de medicamentos, sem cumprimento dos ditames legais, e, igualmente, tentarem forjar um processo de licitação para “pagamento” dos medicamentos já entregues.

Ao contrário do alegado pelo Agravado, no caso em tela, inquestionável a existência, nesta fase processual, de indícios suficientes de que os agentes públicos agiram com irregularidade, frustrando a Lei de Licitação e os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.
Tal fato, foi destacado inclusive pela decisão agravada:

“(...) Pois bem, analisando os documentos que acompanharam a exordial, verifico que, realmente, há fortes indícios de que houve irregularidades no que concerne ao procedimento licitatório, que teria sido direcionado para quitação de compra anterior de medicamentos na Drogaria Mercúrio.”

Dessarte, não se olvide que a decretação de indisponibilidade de bens é admissível, com vistas a assegurar pretenso ressarcimento de danos ao erário público, ou, em outro caso, de assegurar o acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito, quando houver indícios de ato de improbidade administrativa, de acordo com o art. 7o da Lei n. 8.429/97.

Eis o entendimento doutrinário:

“
A indisponibilidade patrimonial não é sanção
. Seu escopo, como cautelar, é
preservar a existência de bens aptos, suficientes para garantir a integrar reparação de dano
que, futuramente, se for o caso, ocorrerá na execução forçada de sentença condenatória.”
(PAZZAGLINI FILHO, Marino.
Lei de improbidade administrativa comentada
. 6. ed. São Paulo: Atlas: 2015, p. 200). (sem destaques no original).

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO - INDISPONIBILIDADE DE BENS – ADMISSIBILIDADE – PRESENÇA DA PROBABILIDAE DO DIREITO EVIDENCIADO – PERICULUM IN MORA IMPLÍCITO – PENHORA DE CONTA SALÁRIO – INDEVIDA – DESBLOQUEIO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
A indisponibilidade patrimonial tem por escopo preservar a existência de bens aptos e suficientes para garantir a integral reparação de eventual dano causado ao Erário,
levando-se em consideração, também, o valor de possível multa civil aplicada como sanção autônoma. A conta salário, em razão do seu caráter alimentar, é impenhorável, impondo o levantamento da indisponibilidade decretada. Recurso provido em parte. (TJ-MT - AI: 10122247720178110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 11/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2020)

Portanto, a medida de indisponibilidade é compatível a gravidade dos fatos, por se tratar de tutela de evidência apta a resguardar o patrimônio público e inibir ações danosas por quem deveria zelar por uma Administração
Pública íntegra, motivo pelo qual, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Destaco ainda, que o deferimento da liminar não traz nenhum dano aos agravados, posto que apenas coloca os seus bens particulares em indisponibilidade para garantia de futura execução, permitindo-lhes a livre administração de seus bens. Garantida a execução, o excesso poderá ser liberado do gravame e até mesmo ser apreciado eventual requerimento para alienação ou troca de parte dos bens gravados.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão, para deferir a pretensão liminar, e decretar a indisponibilidade dos bens dos Agravados, até o limite do prejuízo ao erário, conforme pleiteado pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021